Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726296-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DANIEL DE SOUSA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do cumprimento de sentença apresentado por BANCO BRADESCO S.A., pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Esta a decisão agravada: “Vistos. Considerando que o executado não juntou a documentação determinada no ID 235192514, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Proceda-se nos demais termos da decisão de ID 228512405.” – ID 237950438 dos autos no 0702690-80.2023.8.07.0002; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “é cabível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), pois o recurso foi interposto com apenas dois dias úteis de atraso, sem qualquer prejuízo à parte contrária” (ID 73441615, p.4). Sustenta, em síntese, que “o agravante não possui condições de arcar com as custas judiciais de um processo sem prejuízo ao seu próprio sustento, haja vista que é arrimo de sua família e não possui renda capaz de assumir as despesas do processo sem prejuízo ao seu próprio sustento” (ID 73441615, p.6). Assevera que “O benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão tem eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil” (ID 73441615, p.9). Afirma, ainda: “o agravante encontra-se isento do Imposto de Renda, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos. Essa condição reforça sua hipossuficiência financeira, demonstrando que seus rendimentos mensais são insuficientes para suportar os custos do processo, sem que isso comprometa suas despesas básicas e essenciais.” (ID 73441615, p.12). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “é notório que a risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo “a quo” extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais. Neste ínterim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto.” (ID 73441615, p.18). Por fim, requer: “A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3443, Américas Corporate, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. O deferimento da gratuidade recursal; C. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça ao agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; G. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias; H. A dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, tendo em vista, que os autos são virtuais.” (ID 73441615, p.p.22/23). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. O agravante foi intimado para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (ID 73488002) e juntou “isenção do pagamento de imposto de renda” dos anos de 2023, 2024 e 2025 (IDs 73651152, 73651154, 73651155 e 73651156). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Na hipótese, a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 04/06/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 05/06/2025 (certidão de ID 238420828 – origem). E, em consulta à aba de expedientes do PJe 1o grau, o sistema registrou ciência em 05/06/2025. Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis se deu em 06/06/2025, 6a feira, e findou em 30/06/2025. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 1o/07/2025, 2a feira. Manifestamente intempestivo. Ademais, ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em “instrumentalidade das formas”: não observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, o agravo de instrumento deve ser tido como intempestivo. No sentido: “( ) 5. O princípio da instrumentalidade das formas não se sobrepõe à necessidade de observância de prazos peremptórios e regras de admissibilidade de recurso estabelecidos no Código de Processo Civil. ( )” (Acórdão 1769097, 0705230-07.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) “( ) 1. Diante da manifesta intempestividade do recurso, no caso, embargos de declaração, opostos vários dias após o prazo previsto em lei, impõe-se o não conhecimento dele, o que não pode ser afastado pela aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. ( )” (Acórdão 1670324, 0701550-96.2019.8.07.0019, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.) Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o CPC). Em consulta às datas de prorrogação de prazos no PJe (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não há qualquer registro de indisponibilidade, nem de prorrogação de prazo no dia 30/06/2025. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora